Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-69.2017.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001328-69.2017.8.11.0039
APELANTE: ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, LIBIA DE OLIVEIRA GONCALVES, MARLENE RODRIGUES PRAXEDES, MARIA DALVA DE OLIVEIRA SILVA, RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: ANDREA ANGELA VICARI
Gratuidade deferida na origem (Id. 7056699).
Anote-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator